Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. INDULTO NATALINO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. ANTECEDENTES. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete ao Juízo das Execuções Penais a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022, sob pena de supressão de instância.

2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil(inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização daquele, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF HC 87441; STF RHC 80411).

3. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato.

4. O réu, com dolo pré-ordenado, negociou um imóvel com a vítima, mediante o compromisso de pagar parte com um veículo livre e desembaraçado e parte em dinheiro. Entretanto, entregou um veículo de terceiro, financiado, com ordem de busca e apreensão, não pagou qualquer quantia e ainda, rapidamente, revendeu o imóvel para terceiro.

5. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, é apta a caracterizar os antecedentes. Havendo mais de uma anotação apta a configurar os antecedentes, é justa a aplicação de fração superior àquela convencionada pela doutrina e jurisprudência.

8. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea se o réu, apesar de confirmar que celebrou um contrato com a vítima, negou tê-la induzido e mantido em erro e disse que não tinha a intenção de lesar seu patrimônio.

9. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.